Tribunal: TJMT
Processo: 1011516-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011516-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, FIES]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), THAIS LETICIA CALISTO - CPF: 019.753.641-71 (AGRAVADO), THAIS LETICIA CALISTO - CPF: 019.753.641-71 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1011516-46.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA:
THAIS LETICIA CALISTO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de formação de litisconsórcio passivo necessário com o FNDE, em ação revisional de contrato firmado no âmbito do Programa FIES.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a alegada necessidade de inclusão do FNDE no polo passivo e ao manter a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda revisional.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, com fundamentação clara e respaldo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual afasta a obrigatoriedade de inclusão do FNDE em demandas que versem apenas sobre revisão de cláusulas contratuais entre o agente financeiro e o mutuário.

4. A atuação do banco como agente mandatário do FNDE não configura interesse jurídico direto da autarquia federal, tampouco altera a natureza da relação contratual privada em questão.

5. A alegação de que o banco estaria impossibilitado de cumprir decisão judicial sem anuência do FNDE não prospera, uma vez que a revisão contratual pode ocorrer sem prejuízo à esfera jurídica do fundo.

6. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. O que se pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

7. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência entende ser desnecessária a menção literal aos dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há vício no acórdão que, fundamentadamente, afasta a necessidade de inclusão do FNDE no polo passivo de ação revisional de contrato de financiamento estudantil firmado no âmbito do FIES. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1011516-46.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA:
THAIS LETICIA CALISTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco do Brasil S/A
em face de acórdão proferido pela
Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, no âmbito do
Agravo de Instrumento n.o 1011516-46.2025.8.11.0000
, interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no bojo de
ação revisional de contrato do FIES
, proposta por
Thais Letícia Calisto
.

O acórdão embargado, por votação unânime,
negou provimento ao recurso
interposto pelo Banco agravante, assentando que
não há interesse jurídico direto do FNDE
na lide, tampouco obrigatoriedade de sua presença no polo passivo, reconhecendo-se, por consequência, a
competência da Justiça Estadual
para processar e julgar a demanda revisional.

O embargante sustenta a existência de
omissões, contradições e obscuridades
no julgado, requerendo, com fulcro no art. 1.022, incisos I e III do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos
com efeitos modificativos (infringentes)
e
para fins de prequestionamento
.

Defende, em síntese, que a relação jurídica não se estabelece exclusivamente com o Banco do Brasil, porquanto este atuaria como
mandatário do FNDE
, não sendo o titular da relação jurídica substancial.

Argumenta que a decisão embargada teria deixado de se manifestar sobre disposições legais específicas, especialmente sobre as competências atribuídas ao FNDE pela Lei no 10.260/2001, com as alterações da Lei no 13.530/2017, e o contrato de prestação de serviços celebrado entre o FNDE e o banco embargante.

Alega, por fim, a incompetência absoluta da Justiça Estadual e a nulidade processual por ausência do litisconsórcio necessário.

A parte embargada, por sua vez, apresentou
contrarrazões
, defendendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos, por ausência dos requisitos legais e nítido
caráter infringente e procrastinatório
da insurgência recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Banco do Brasil S/A
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em demanda revisional de contrato celebrado no âmbito do Programa FIES.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades quanto à fundamentação adotada pela Turma Julgadora, alegando que o acórdão teria deixado de enfrentar aspectos essenciais da legislação aplicável ao FIES, em especial as atribuições legais do FNDE, bem como sua legitimidade passiva nas demandas revisionais.

Todavia, razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, observa-se que todas as matérias trazidas nos embargos foram
expressamente enfrentadas
e
exaustivamente fundamentadas
no acórdão embargado.

A decisão colegiada estabeleceu com clareza, com base na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que
não há obrigatoriedade de inclusão do FNDE no polo passivo
, tampouco
interesse jurídico direto da referida autarquia federal na controvérsia
, que versa apenas sobre cláusulas do contrato de financiamento entre o mutuário e o agente financeiro.

O julgado asseverou que:

“A atuação do banco como mandatário da autarquia federal não transmuda a titularidade da relação jurídica contratual na esfera privada, uma vez que a revisão de cláusulas contratuais pode se operar sem que haja qualquer prejuízo à esfera jurídica do FNDE”.

A alegação de que o Banco do Brasil não teria liberdade para cumprir eventual decisão judicial ou modificar condições contratuais não altera a conclusão jurídica adotada no acórdão.

A questão da competência e da legitimidade passiva foi dirimida à luz da estrutura normativa do programa FIES, da jurisprudência consolidada e dos elementos concretos do caso.

Ademais, não se verifica qualquer
omissão relevante
, tampouco
contradição interna
ou
obscuridade textual
que comprometa a integridade ou coerência lógica do julgado.

Pretende-se, na verdade, uma
nova apreciação da matéria de fundo
, com intuito de obter modificação do resultado, o que não se coaduna com os limites objetivos dos embargos declaratórios, conforme reiteradamente ensina a doutrina e a jurisprudência desta Corte.

Quanto ao pleito de
prequestionamento
, é firme a jurisprudência no sentido de que
não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte
, bastando que o acórdão tenha enfrentado adequadamente a controvérsia jurídica, como ocorreu no presente caso.

Por fim, não obstante o caráter eminentemente infringente dos embargos, entendo que
não há elementos suficientes para aplicação da multa por litigância de má-fé
prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, por ausência de comprovação do elemento subjetivo necessário à configuração do abuso do direito de recorrer.

Dispositivo.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025